Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800593-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARKONI CASSIANO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. HABITUALIDADE DELITIVA E VINCULAÇÃO AO TRÁFICO ORGANIZADO. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente em virtude da suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há habitualidade delitiva e vinculação ao tráfico organizado pelo paciente; (ii) saber se a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (iii) aferir se a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iv) saber se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inviável o exame da tese de ausência de habitualidade delitiva e vinculação ao tráfico organizado.

4. A prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida mediante fundamentação idônea, visando resguardar a ordem pública, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas (mais de 10kg de cocaína e maconha), transportados de Manaus/AM para Santarém/PA.

5. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

6. É inviável a substituição da custódia por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, diante da demonstração de imprescindibilidade da segregação cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1
.
É inviável na via estreita do habeas corpus o exame da tese de ausência de habitualidade delitiva e vinculação ao tráfico organizado por exigir análise aprofundada de provas. 2. O acautelamento da ordem pública, diante da quantidade expressiva de drogas apreendidas, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 3. Inexiste violação ao princípio da presunção de inocência quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstram a necessidade da segregação cautelar. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada a imprescindibilidade da segregação, sendo irrelevante a existência de predicados pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 727.535/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022; STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 895.708/PI, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, HC n. 849.572/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARKONI CASSIANO DE ALBUQUERQUE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de habitualidade delitiva e vinculação ao tráfico organizado, a violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 24384120) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24443960), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24766917).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial da impetração.

Nesse particular, destaco ser inviável o exame da tese de ausência de habitualidade delitiva e vinculação ao tráfico organizado, porquanto a análise de que a atuação do paciente se restringiu à condição de transportador da droga ou “mula do tráfico”, demanda incursão no contexto probatório, inadmissível na estreita via do
habeas corpus
, na medida em que não comporta dilação probatória” (STJ,
AgRg no HC n. 895.708/PI
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2024).

Ademais, a impetração se insurge contra a prisão do paciente, decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico interestadual de drogas
), sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto cautelar, pontuando que a manutenção da medida viola o princípio da presunção de inocência e ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente” (
AgRg no HC n. 727.535/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, ressaltando a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida, transportada de forma interestadual, bem como a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva praticada, conforme motivação empregada no
decisum
impugnado:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante apresentado em desfavor de Markoni Cassiano de Albuquerque, preso pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, consistente no tráfico interestadual de drogas.

No dia 02/12/2024, a guarnição composta por diversas unidades da Polícia Militar abordou o empurrador
Davi VI
, proveniente de Manaus/AM. No camarote em que se encontrava o nacional Givanildo Venâncio de Andrade, foi encontrada uma mochila preta contendo
9 tabletes de substância identificada como crack, totalizando aproximadamente 8,812 kg, e 2 tabletes de maconha, pesando 2,190 kg, conforme descrito no Auto de Apresentação e Apreensão
(ID n. 132917861, pág. 4)
e no Laudo Preliminar
(ID n. 132917861, págs. 6-7).

Após a localização do entorpecente, o flagranteado Markoni Cassiano de Albuquerque assumiu a posse do material. Os depoimentos colhidos no flagrante incluem declarações detalhadas do condutor da operação policial, do tripulante Givanildo Venâncio de Andrade, e do próprio flagranteado, que admitiu ter transportado a droga mediante promessa de recompensa financeira. [...]

Prisão Preventiva

A decretação da prisão preventiva é medida necessária e fundamenta-se, exclusivamente, na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, ante a gravidade concreta da conduta delitiva praticada.

A apreensão de mais de 10 kg de substâncias entorpecentes, transportadas de forma interestadual entre os estados do Amazonas e Pará, demonstra o grau de organização e nocividade da prática delitiva. A natureza e a quantidade dos entorpecentes reforçam a necessidade de contenção da atividade criminosa e a indispensabilidade da prisão para evitar a reiteração delitiva e a disseminação de drogas. [...]

Diante do exposto:

1. HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de Markoni Cassiano de Albuquerque em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta delitiva” (ID 24443962, pág. 2-5, grifo nosso).

No mesmo sentido, a autoridade coatora consignou a ausência de alteração fática capaz de infirmar os fundamentos do decreto cautelar ao indeferir o pleito revogatório, conforme trecho reproduzido a seguir:

“Cotejando os fatos narrados com os elementos de informação colhidos, não vislumbro, no momento, qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva, assim, os fundamentos formulados pela defesa não me afiguram suficientes para infirmar os motivos que levaram este Juízo a decretação da prisão preventiva do réu, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para tutelar os bens jurídicos previstos no art. 312 do CPP” (ID 24328921).

Sendo assim, “a manutenção da prisão preventiva foi justificada pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de garantir a ordem pública”, conforme jurisprudência pacífica da Corte Especial (STJ,
HC n. 849.572/SP
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/12/2024).

Neste espeque, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (STJ,
AgRg no HC n. 889019/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08/04/2024).

Destarte, “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025